Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De início, observo que a procuração de ID 46650314, em que qualificados os 3 (três) agravantes/executados, com apenas uma assinatura, sem qualquer indicação do subscrevente, é insuficiente à demonstração da regularidade processual dos recorrentes. Dessa forma, nos termos do art. 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes/executados a, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso, regularizarem sua representação processual, juntado aos autos instrumentos de procuração válidos em nome do advogado subscrevente do presente agravo de instrumento. No mesmo prazo, em atenção à petição de ID 46808408, deverão os agravantes/executados informar se persiste o interesse no exame do pedido liminar, tendo em vista que, ao compulsar os autos de origem, em razão do não atendimento ao disposto no art. 1.018, caput, do Código de Processo Civil, restou expedido, nesta data (18/5/2023), o alvará de levantamento dos valores impugnados (ID 159127619 dos autos originários). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora